Tribunal: TJMT
Processo: 1006463-79.2024.8.11.0013
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006463-79.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RALIANE VIANA DE SOUZA - CPF: 786.441.862-72 (RECORRENTE), RITIELLY RUANA PIRES NUNES - CPF: 020.952.402-27 (ADVOGADO), JOSE JUNIOR BARREIROS - CPF: 242.125.632-15 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0010-69 (RECORRIDO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0002-02 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO EM VIAGEM INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão de alegado atraso superior a 4 horas no início de viagem interestadual de ônibus, sem prestação de assistência aos passageiros durante a espera.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, havendo inversão do ônus da prova em relação de consumo, a parte reclamante está dispensada de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As empresas de transporte terrestre de passageiros devem organizar sistema operacional que proporcione a continuidade da viagem num período de até três horas após sua previsão de início ou interrupção, conforme disposto no artigo 4º da Lei 11.975/2009.

4. Embora tenha sido determinada a inversão do ônus da prova pelo juízo de origem, é necessário que a parte autora apresente indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no presente caso.

5. A mera juntada da passagem comprovando a contratação do serviço, sem qualquer documento que demonstre o efetivo atraso na saída do ônibus, não é suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a parte autora de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito. 2. A mera alegação de atraso em transporte terrestre, desacompanhada de qualquer elemento probatório, é insuficiente para caracterizar falha na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.975/2009, art. 4º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - AC: 00014754620148110044 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2020; TJMT - RI: 1056887-64.2024.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 15/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1006463-79.2024.8.11.0013

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá

Recorrente
:
Raliane
Viana de Souza

Recorrido
:
Eucatur
- Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo LTDA e Solimões Transportes de Passageiros e Cargas EIRELI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Raliane
Viana de Souza ajuizou reclamação em face de
Eucatur
- Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo LTDA e Solimões Transportes de Passageiros e Cargas EIRELI. Noticiou que: a) contratou serviço de transporte rodoviário interestadual para o dia 06/09/2024, com saída prevista às 13h25min de Pontes e Lacerda/MT com destino a Porto Velho/RO; b) o ônibus só iniciou a viagem após as 17h, com mais de 4 horas de atraso;
e

c) durante a espera, as requeridas não prestaram nenhum tipo de assistência aos passageiros
e

não foram fornecidas informações adequadas quanto ao atraso do ônibus. Requereu a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que a parte reclamante
n
ão co
m provou os f atos ale g ados
,
pois

nã
o
apre
s
entou
provas do atraso na chegada
do transporte contratado
,

m
a
s

somente as passagens compradas, que são insuficientes para demonstrar culpa da parte reclamada.
Julgou improcedente a ação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença reconhece a natureza consumerista da relação e determina corretamente a inversão do ônus da prova, mas incorre em contradição ao exigir da parte hipossuficiente a apresentação de prova robusta do atraso; b) a empresa recorrida permaneceu inerte, não apresentando relatório operacional da viagem ou justificativa para o atraso
,

sen
do

é incontroverso que a recorrente permaneceu na rodoviária por mais de 4 horas sem assistência, caracterizando falha na prestação do serviço;
c
)
s
ofreu

dano moral presumido diante da frustração da expectativa contratual, do desconforto e desgaste gerados pela omissão da empresa. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido
da

i
n
i
c
i
a
l
.

Na
s
contrarrazões
, a parte recorrida arguiu ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mais, contrapôs
a
s

r
a
z
õ
e
s

r e c u r s a i s

r e q u e r e n d o

o

n
ã
o

p r o v i m e n t o

d
o

r
e
c
u
r
s
o
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)"

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: "A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso".

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

"(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedente o pedido da inicial, com o fundamento de que a parte reclamante não comprovou os fatos alegados, especialmente o atraso na chegada do transporte contratado.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que houve o atraso alegado e, uma vez invertido o ônus da prova, caberia à empresa transportadora demonstrar a regularidade da prestação do serviço, o que não fez, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Falha no transporte terrestre de passageiro.

As empresas de transporte terrestre de passageiro, em razão das peculiaridades decorrentes da atividade econômica desenvolvida, deverão organizar um sistema operacional que proporcione a continuidade da viagem num período de até três horas após a sua previsão de início ou interrupção, conforme disposto no artigo 4º da Lei 11.975/2009.

Desta forma, quando houver atraso no início do trajeto ou alguma interrupção na viagem, seja por problemas mecânicos ou pessoais de responsabilidade da empresa transportadora, deverá proporcionar a continuidade do transporte no prazo legal para que não seja caracterizada conduta ilícita.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. ATRASO SIGNIFICATIVO EM VIAGEM DE ÔNIBUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. O atraso significativo em viagem de ônibus, superior ao limite legal de 3 horas previsto no art. 4º da Lei 11.975/2009, associado à falta de assistência material adequada aos passageiros, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 2. Nas condenações por danos morais decorrentes de relação de consumo, deve ser aplicada a Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora, devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e o arbitramento do dano moral, para evitar bis in idem. (...) (N.U 1056887-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025,
p
ublicado
no DJE 15/08/2025)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ATRASO DE ÔNIBUS - MÁXIMO DE TRÊS HORAS NÃO EXTRAPOLADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 4º DA LEI Nº. 11.975/2009 - DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 4º da Lei nº. 11.975/2009 prevê a possibilidade de atraso e interrupção da viagem pelo período máximo de três horas. Se esse limite foi observado, e não sendo a cidade de embarque dos consumidores o ponto inicial do ônibus, não cabe alegar falta de informação ou falha na prestação do serviço a configurar ato ilícito indenizável. É indevida a reparação por dano moral quando não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-MT - AC: 00014754620188110044 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020)"

No caso em análise, a parte recorrente alega que contratou serviço de transporte rodoviário interestadual para o dia 06/09/2024, com saída prevista às 13h25 de Pontes e Lacerda/MT com destino a Porto Velho/RO, conforme passagem juntada aos autos. Sustenta que o ônibus só iniciou a viagem após as 17h, com mais de 4 horas de atraso, e que durante a espera permaneceu na rodoviária sem qualquer assistência ou informação por parte das empresas.

Entretanto, analisando detidamente os autos, verifico que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer prova que demonstre o efetivo atraso na saída do ônibus. Embora tenha juntado a passagem comprovando a contratação do serviço, não há qualquer documento que comprove que o embarque ocorreu apenas após as 17h, como alegado.

Apesar da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem, é necessário que a parte autora apresente indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no presente caso. A mera alegação de atraso, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, não há como reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte das empresas recorridas, uma vez que não restou comprovado o atraso alegado pela parte recorrente.

Portanto, não há como acolher a pretensão recursal, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 323383355/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025